Tribunal: STF
Processo: RE 292480
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   OMISSÃO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESA
   PRESTADORA DE SERVIÇOS. ATIVIDADE VINCULADA AO SETOR
   FINANCEIRO.
Embargos de declaração em que se sustenta a omissão
   do julgado, consistente na caracterização da embargante como
   empresa prestadora de serviços. Alegada caracterização errônea da
   embargante como empresa dedicada exclusivamente à prestação de
   serviços.
Contraditório assegurado.
Embargos de declaração
   acolhidos, para ajustar o julgamento à orientação firmada por
   ocasião do julgamento do RE 150.764, e considerar inaplicáveis à
   embargante os aumentos de alíquota da contribuição ao
   Finsocial.